Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706956-80.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCYLA PATRICIO DE FRANCA APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS Decisão 1. Apelação cível interposta por Priscyla Patrício de Franca contra a sentença da 1a Vara Cível do Gama que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 21098001, págs. 1-4). 2. Como consequência da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 3. As partes noticiaram a realização de acordo (ID no 22073584) e a credora informou que o valor foi integralmente pago, motivo pelo qual pediu a extinção do processo (ID no 22601854). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. A credora informou que recebeu o valor que lhe era devido e, por esse motivo, pediu a extinção do processo com fundamento no art. 924, II do CPC (ID no 22601854). Dispositivo 7. Extingo o processo em razão do cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II do CPC. 8. Eventuais custas finais serão de responsabilidade da parte ré, ora apelante (ID no 22073584, págs. 1-2). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO